Tribunal: TJMT
Processo: 1028917-13.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028917-13.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DO AMPARO VIEIRA DE ASSIS - CPF: 474.774.821-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - PJE 1028917-13.2017.8.11.0041 - CLASSE CNJ - 198

COMARCA DE CUIABÁ
-MT

APELANTE(S):

MARIA DO AMPARO VIEIRA DE ASSIS

APELADO(S):

CAB CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA COM VALORES ABUSIVOS
– AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PEDIDO DE PROVA NÃO REQUERIDO PELA PARTE AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA APELADA NÃO COMPROVADA – INTELIGÊNCA DO ARTIGO 373, INC. I, DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova se dá em casos excepcionais e quando a parte não detém os meios para produzir a prova necessária a amparar sua pretensão.

Se no caso, a parte autora sequer requereu a perícia técnica no hidrômetro a fim de demonstrar a irregularidade no registro do consumo de água, ônus que lhe competia a fim de constituir o eventual direito à readequação de faturas, não há que falar em abusividade da fatura de consumo de seu aparelho medidor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARIA DO AMPARO VIEIRA DE ASSIS
contra a sentença que na

Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Compensação por Dano Moral

ajuizada

em face de
CAB CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, porém, ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do CPC/15, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que a inversão do ônus da prova foi deferida pelo juízo monocrático, na qual se considerou a potencial relação de consumo e a verossimilhança dos fatos arguidos, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, portanto, incumbia à requerida/apelada comprovar as irregularidades apontadas no hidrômetro.

No mais, discorre sobre a ilicitude no ato da suspensão dos serviços de fornecimento de água, não justificando a falta de responsabilidade e o descaso com o consumidor que necessita usufruir da água fornecida pela apelada, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença a fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contrarrazões (ID 47852215), a apelada requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a autora é residente e domiciliada na Rua 304, nº 02, quadra 92, Bairro Tijucal, em Cuiabá/MT, sendo usuária da unidade consumidora de água nº 3552-2.

Alegou que contratou um profissional habilitado que teria constatado não haver nenhum vazamento em sua residência que justificasse os valores abusivos nas faturas dos meses de Setembro/2015, Maio/2016, Maio/2016, Junho/2016, Julho/2016, Agosto/2016, Setembro/2016, Outubro/2016, Janeiro/2017, Fevereiro/2017, Março/2017, Abril/2017, Maio/2017 e Junho/2017.

Sustentou que por se tratar de fatura abusiva e o valor ser exorbitante, não teve condições de fazer a quitação, ocasionando então a suspensão do fornecimento de água.

Assim, ajuizou a presente demanda a fim de que seja readequado o valor constante das citada faturas, bem como o restabelecimento do fornecimento de água com a condenação da requerida em danos morais.

Na contestação (ID 47852187), a requerida aduziu que a autora sempre apresentou consumo elevado em seu imóvel, mesmo com a substituição do aparelho medidor em duas ocasiões, conforme fiscalização realizada por diversas vezes no imóvel.

Esclareceu que é dever do usuário efetuar o pagamento em decorrência dos volumes de água consumidos, não existindo nenhuma ilegalidade na suspensão ocorrida em 23/06/2017, em virtude do inadimplemento.

Ao decidir o feito, a magistrada singular,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, julgou improcedente a ação, nos termos já relatados.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

Ressalta-se que por se tratar de serviço público, o faturamento do consumo de água goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público. Contudo, não se pode olvidar que a presunção pode ser afastada diante de prova ou circunstância contrária que demonstre a existência de irregularidade.

Cediço que o Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor, hipossuficiente na relação jurídica, a facilitação dos meios de prova a fim de atribuir ao fornecedor o ônus de produzi-la, nos casos em que este possua melhores condições financeiras e técnicas para tanto.

No entanto, observa-se que a autora/apelante ajuizou ação na qual buscava a revisão de valores lançados nas faturas do serviço de água (ID’s 47852163 a 47852166), em decorrência de suposta cobrança abusiva, sendo, portanto, necessária a produção de prova que comprovasse o fato alegado que deveria se dar mediante prova pericial, a qual não foi postulada pela autora na inicial.

Salienta-se que intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a autora/apelante quedou-se inerte, consoante ID 47852203.

À espécie, embora a demanda seja amparada nas normas consumeristas, nota-se que tal instituto não isenta a autora de provar seu direito, ainda que minimamente, uma vez que a prova pericial seria importante para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado pela autora/apelante, nos termos do art. 373, inc. I do CPCP/15.

Sobre o ônus da prova, NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam:

“Aplicação das regras do ônus da prova. O juiz, na sentença, somente vai socorrer-se das regras relativas ao ônus da prova se houver o non liquet quanto à prova, isto é, se o fato não se encontrar provado. Estando provado o fato, pelo princípio da aquisição processual, essa prova se incorpora ao processo, sendo irrelevante indagar-se sobre quem a produziu. Somente quando não houver a prova é que o juiz deve perquirir quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.”
(Código de Processo Civil Comentado, 9ª. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 567).

Com efeito, ainda que tenha sido deferida a inversão do ônus da prova, esta se dará em casos excepcionais e quando a parte não detenha os meios para produzir a prova necessária a amparar sua pretensão, porém, em que pese a apelante se enquadrar como consumidora, esta poderia ter postulado pela produção da prova pericial a fim de demonstrar a irregularidade no registro do consumo de água, ônus este que lhe competia a fim de constituir o eventual direito à readequação de faturas, o que não ocorreu.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA. TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC DE 1973. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A regra da preclusão temporal atua no sentido de cessação do efeito de discutibilidade de determinado requerimento. Assim, à míngua de manifestação sobre distribuição de ônus probatório no momento oportuno, é descabida a renovação do pleito somente em sede recursal. - Aplicada a distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao Autor comprovar a falha na prestação do serviço do fornecedor, ex vi do art. 333, I, do CPC de 1973. Não o fazendo, reputa-se a regularidade da atividade desenvolvida.
(TJ-MG - AC: 10472130020069001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 20/09/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2017).

Assim, como não restou comprovada a alegada falha na prestação do serviço da concessionaria de água, via de consequência, não há elemento que possa atribuir à concessionária apelada qualquer tido de responsabilidade.

Logo, há que ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se o art. 98, § 3º, do CPC/15, por ser a autora/apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020